Tribunal: TJSP
Processo: 2015779-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2015779-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que são
agravantes AGROTECNICA VERRONE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MARCIO VEDOVATO VERRONE, é agravada
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14313
Agravo de Instrumento no 2015779-63.2020.8.26.0000
Agravantes: Agrotecnica Verrone Comercial Agrícola Ltda - Em Recuperação
Judicial e Marcio Vedovato Verrone
Agravado: Embracon Administradora de Consórcio Ltda
Interessados: Rubens Lobato Pinheiro Neto ( Administrador Judicial), Jose
Roberto de Paiva Verrone e Maria Lucy Vedovato
Comarca: São José do Rio Pardo
Juiz(a): Wyldensor Martins Soares
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Decisão que indeferiu o pedido de rescisão contratual e
análise de suas consequências – Questão que extrapola
o âmbito da recuperação judicial e que deve ser
debatida em ação própria de conhecimento, com ampla
defesa e contraditório resguardados – Decisão mantida
– Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
interposto contra r. decisão que, nos autos da recuperação judicial de
Agrotécnica Verrone Comercial Agrícola Ltda., determinou que a
questão incidental entre a recuperanda e a Embracon Administradora de
Consórcio Ltda. (rescisão contratual) seja resolvida nas vias ordinárias.
Recorreram a recuperanda e seu sócio,
Marcio Vedovato Verrone, a sustentarem, em síntese, que antes do
pedido de recuperação judicial ingressaram em diversos consórcios
administrados pela Embracon; que vinham pagando regularmente as
parcelas devidas, mesmo após o pedido recuperacional, no valor total de
R$ 822.057,26; que foram contemplados em nove cotas, razão pela qual
pleitearam a liberação dos valores das cartas de crédito, o que foi
recusado pela Embracon, pois a Agrovecal estava em processo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recuperação judicial; que tal conduta tem caráter abusivo e sem base
legal/contratual; que, a despeito da r. decisão agravada ter remetido a
controvérsia às vias ordinárias, a competência é do juízo recuperacional,
sobretudo porque a negação da utilização das cartas de crédito emana da
própria recuperação judicial, sem contar o relevante valor envolvido em
inúmeros contratos; que o julgamento da questão por um juiz alheio
pode ser prejudicial às partes e comprometer o processo em sua
integralidade; que a conduta adotada pela Embracon nada mais é que
uma constrição patrimonial, o que torna o juiz recuperacional
competente para deliberar sobre a questão. Pugna pelo provimento do
recurso para que seja anulada a r. decisão recorrida e que seja aplicada a
teoria da causa madura ao caso, para “declarar a resolução do contrato
e determinar que a Agravada devolva todos os valores pagos até o
momento, sem dedução da taxa de administração, fundo comum do
grupo, multas, juros e seguros, corrigido monetariamente a partir de
cada desembolso e acrescido da multa contratual de 5%, com juros de
mora de 1% a partir de 20/05/2019 (notificação extrajudicial anexa -
doc. 06) até a data do efetivo pagamento.”
Recurso processado sem tutela recursal
(fls. 196/199).
Contraminuta (fls. 212/220).
Manifestação do administrador judicial
(fls. 204/210), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 230/238), ambos pelo desprovimento do recurso.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 202).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Wyldensor Martins Soares, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da
Comarca de São José do Rio Pardo, assim se enuncia:
“(...) 5 - ) DA QUESTÃO INCIDENTAL
ENTRE A DEVEDORA E EMBRACON
A Embracon apresentou contestação nas pgs.
4.600/4.621 alegando que não agiu de forma a causar prejuízos
econômicos para a Recuperanda. Sustenta que a recuperanda possui
baixo score inviabilizando a liberação da carta de crédito. Assim, a
recusa da Requerida em conceder a carta de crédito após a
contemplação da Recuperanda possui justa causa em razão da não
comprovação de garantias. A liberação da carta de crédito requer a
comprovação de garantias requeridas pela Requerida, conforme consta
em contrato - cláusula 33.4. Em suma, requer sejam julgados
improcedentes os pedidos autorais, afastando-se in totum o pedido de
liberação imediata da carta de crédito, sem antes apresentar as
garantias pertinentes, tampouco determinar devolução de valores,
carreando-se se a Recuperanda o pagamento das verbas sucumbenciais
e demais cominações de estilo. Acrescentou os documentos de pgs.
4.622/4.672.
DECIDO.
O
Juízo
determinou
a
intimação
da
administradora de consórcio EMBRACON a fim de verificar se a
questão poderia ser solucionada de forma consensal.
Todavia, pelo teor da manifestação de pgs.
4.600/4.621 nota-se intensa litigiosidade sobre a (i) legalidade da
retenção dos valores da carta de crédito contemplada.
O pedido de rescisão contratual e análise de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suas consequências submete-se ao rito ordinário e mérito próprio a ser
equacionado em via autônoma.
Vale lembrar que o E. STJ firmou em sede de
recurso repetitivo o entendimento de que 'Se houver exclusão ou
desistência de um dos consorciados do grupo de consórcio, a devolução
dos valores das prestações pagas por ele deve ser feita dentro do prazo
de trinta dias, contados do sorteio do nome do consorciado desistente
ou do encerramento do grupo de consórcio (STJ, REsp 1.119.300/RS,
julgado sob a ótica de recurso repetitivo).'
Inviável a solução consensual, REMETO as
partes às vias ordinárias, eis que absolutamente inadequada a solução
do impasse de forma incidental no bojo deste pedido de recuperação
judicia (...)”. (fls. 28/37)
Sustentam os agravantes, em suma, que
compete ao juízo recuperacional dirimir a controvérsia a respeito da
resolução de contratos de consórcio celebrados entre as partes e seus
desdobramentos
(restituição
das
parcelas
pagas
e
encargos),
considerando que o julgamento da questão por um juiz alheio pode ser
prejudicial às partes e comprometer o processo recuperacional.
O inconformismo não prospera.
Em
que
pese
caber
ao
Juízo
recuperacional deliberar sobre o patrimônio da recuperanda, mediante
análise da essencialidade de determinado bem, visando, sobretudo, os
elevados interesses na conservação da empresa, a universalidade
vislumbrada no Juízo falimentar não se aplica aos processos de
recuperação judicial; não há regra de competência destinada a atrair ao
Juízo recuperacional as demandas que envolvam os interesses da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recuperanda.
Sobre o tema, a propósito, anota Marcelo
Barbosa Sacramone que:

“Quanto à recuperação judicial, não há
norma expressa que assegure a universalidade do juízo. A
aplicação subsidiária dos arts. 76 e 126, por seu turno,
previstos na hipótese de falência, também não poderia
ocorrer, pois nem todos os credores estão submetidos ao
plano de recuperação judicial e suas ações continuam a
tramitar normalmente. Na recuperação judicial não há
concurso de credores, os quais deverão ser satisfeitos
conforme uma ordem legal de preferência e a par conditio
creditorium como há na falência. Essa universalidade é típica
do procedimento falimentar, mas desnecessária ao processo
de recuperação judicial. A despeito da falta de previsão
legal, a universalidade do juízo da recuperação judicial é
construção jurisprudencial para a assegurar a maior
utilidade do instituto da recuperação. (...) a jurisprudência
assentou o posicionamento de que, ainda que créditos não
sujeitos ao plano de recuperação estejam em discussão ou
sendo exigidos em demanda individual, o juízo da
recuperação será o competente para apreciar as medidas de
constrição que recaiam sobre os bens do devedor, mas
apenas as medidas constritivas”1.
1 Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva Educação, 2018,
p.310.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nessa perspectiva, verifica-se que nem
todas as relações negociais de interesses da recuperanda são da alçada
do Juízo recuperacional a quem compete, principalmente, decidir sobre
eventuais medidas constritivas aos bens do devedor, como por exemplo,
a penhora e a liquidação de bens, isto é, medidas diretamente
relacionadas ao comprometimento da atividade empresarial.
No caso, contudo, verifica-se que a
apreciação do pedido de restituição dos valores pagos ao agravado, em
razão da celebração de contratos de consórcio, além de não envolver
medidas de constrição, transborda a competência do juízo recuperacional.
Isso porque, a deliberação a respeito dos
supostos valores a serem ressarcidos aos agravantes constitui mero
desdobramento dos contratos celebrados entre as partes, os quais,
todavia, devem ser debatidos em ação autônoma, sendo temerária tal
apreciação no bojo deste procedimento recuperacional, sob pena,
inclusive, de causar desnecessário tumulto processual.
Não há como olvidar, outrossim, que as
alegações dos agravantes dependem de análise documental e probatória,
com ampla oportunidade do contraditório, o que, evidentemente, só será
possível no âmbito das vias ordinárias, mediante apreciação pelo Juízo
competente.
Nessa linha, aliás, bem observou a D.
Procuradoria Geral de Justiça que, “a competência do juízo
recuperacional limita-se às constrições sobre o patrimônio da
recuperanda. Dessa forma, no caso concreto em que a discussão versa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sobre a resolução contratual e os encargos decorrentes, até mesmo
pela eventual necessidade de dilação probatória, é necessário que o
debate se dê em sede de ação ordinária, sob pena de tumulto
processual e retardamento do feito recuperacional” (fls. 238).
Sobre o assunto, igualmente, não destoa a
jurisprudência deste E. Tribunal, conforme se verifica, por exemplo, do
seguinte julgado, a saber:

“Recuperação judicial. Decisão remetendo às vias próprias
pretensão da recuperanda de que o Juízo da reestruturação
determine a terceira o pagamento de bonificações
decorrentes de contrato, que pretende devidas. Agravo de
instrumento das recuperandas. Nem todas as operações
negociais e interesses das empresas em recuperação estão
sujeitas ao Juízo da recuperação judicial. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça. A cobrança de crédito pelas
recuperandas
representa
desdobramento
de
contrato
celebrado entre as partes neste recurso. Matéria estranha à
recuperação judicial que, por isso, deve ser objeto de ação
própria, até para que não haja motivo de tumulto processual
nos autos da reestruturação. Manutenção da decisão
agravada, adotados os fundamentos do parecer ministerial
em segunda instância e a manifestação do administrador
judicial. Agravo de instrumento desprovido”. (AI no
2269676-90.2018.8.26.0000; 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Rel. Des. Cesar Ciampolini; Data do
julgamento: 17/04/2019).
Em conclusão, é incabível a discussão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
questão suscitada nos autos da recuperação judicial, daí porque se
mantém a r. decisão recorrida nos seus exatos termos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator